Tribunal: STF
Processo: ARE 1411660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.



    Como as razões recursais atacam os fundamentos da decisão, inexiste violação ao postulado da dialeticidade.



    PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PBPREV. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 48 E 49 DO TJPB. REJEIÇÃO.



    Nos termos da Súmula 48 do TJPB, o Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso, e as autarquias responsáveis pelo gerenciamento do Regime Próprio de Previdência, têm legitimidade passiva quanto à obrigação de restituição de contribuição previdenciária recolhida por servidor público ativo ou inativo e por pensionista.



    Segundo a Súmula 49 do TJPB, o Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso, têm legitimidade passiva exclusiva quanto à obrigação de não fazer de abstenção de futuros descontos de contribuição previdenciária do servidor em atividade.



    PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO.



    Sendo a matéria aventada nos autos de trato sucessivo, segundo o qual, o dano se renova a cada mês, afasta-se a aplicação do instituto da prescrição sobre o fundo do direito do autor.



    A Súmula nº 85 do STJ prescreve: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” (grifo nosso).



    MÉRITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO DO MONTANTE INCIDENTE SOBRE PLANTÃO EXTRA, BOLSA DESEMPENHO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÕES DO ART. 57 DA LEI Nº 58/03, COM A RESSALVA DE QUE A LEGALIDADE SE RESTRINGE AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 9.939/2012, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 13 DA LEI ESTADUAL 7.517/2003, EXCLUINDO DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO AS PARCELAS DE NATUREZA PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DE FORMA PERMANENTE. POSSIBILIDADE. INCORPORÁVEL A APOSENTADORIA. PROVIMENTO PARCIAL.



    Considerando que até a edição da Lei Estadual nº 9.939/2012, não existia normativo paraibano, definindo base de contribuição para previdenciária de seus servidores efetivos e quais verbas laborais dela estariam excluídas, o pedido de repetição do indébito deve ser analisado nesse período, por analogia, sob a ótica da Lei Federal nº 10.887/2004.



    Consoante o art. 4º, § 1º, da Lei Federal nº 10.887/2004, entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas várias verbas, entre as quais não se inserem as GRATIFICAÇÕES DO ART. 57, VII, DA LEI Nº 58/03 (POG.PM, PM. VAR, GPE.PM, OP. VTR, ENTRE OUTRAS). Logo, sobre seus valores devem incidir o desconto previdenciário até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.939/2012, que, ao dispor sobre o plano de custeio e de benefícios do regime próprio de previdência social do Estado da Paraíba, alterou o art. 13 da Lei nº 7.517/2003, excluindo da base da contribuição previdenciária, em seu parágrafo terceiro, inciso XIV, as parcelas de natureza propter laborem.



    O art. 4º, § 1º, da Lei Federal nº 10.887/2004, e disposições da Leis Estaduais nº 5.701/1993 e 7.517/2003 excluem da base de contribuição previdenciária o terço de férias e o auxílio-alimentação.



    É indevido o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre parcelas que, em razão da natureza transitória e do caráter propter laborem, não se incorporam aos proventos de inatividade.



    Não estando a gratificação de habilitação inclusa no rol constante no § 1º do art. 4º da Lei Federal nº 10.887/2004, tendo correspondente verba pessoal nítida feição salarial, uma vez que percebida de forma permanente pelos policiais militares, a incidência de descontos previdenciários sobre as mesmas mostra-se legal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 3º, 40, § 2º e § 8º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente